Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-04.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008115-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAURA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 018.121.641-81 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (Relator): Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir do voto e Negar Provimento ao Recurso. DECLAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º Vogal): acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A LEGALIDADE DA CONDUTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente a prova da licitude da cobrança, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito
configura dano moral
in re ipsa
.

3.

A fixação do valor da reparação tem como base diversas circunstâncias da causa, sendo, no caso em apreço, a quantia estabelecida razoável e sem representar excesso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na demanda, determinando ao Reclamado que promova o cancelamento da inscrição indevida, bem como condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em argumentos recursais, o Recorrente alega a ocorrência de equívoco na sentença de primeiro grau, uma vez que o magistrado
a quo
não teria valorizado de forma correta as provas carreadas aos autos, em especial, contrato de empréstimo/crédito pessoal realizado pela autora junto ao banco, que supostamente ensejara a cobrança e os apontamentos restritivos objeto da lide.

Assim, requer o acolhimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do valor da indenização arbitrada para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, bem como a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, LAURA CONCEICAO DE ARRUDA ajuizou ação em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., requerendo a declaração de inexistência de débitos no importe de

R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro reais) e R$ 375,73 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), de
cuja origem afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 173155712), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado não se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbido de seu ônus probatório.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Pelo exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, para:

1) Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 375,73 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), bem como determinar à reclamada que promova o cancelamento definitivo da respectiva inscrição indevidamente realizada no nome da parte Reclamante.

2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de
05/03/2023.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da demanda, visto que teria apresentado documento hábil a comprovar a licitude das negativações (id. 173155700), qual seja, o
Contrato n° 320000284300 (CREDITO PESSOAL ELETRONICO COM PROTECAO)
, formalizado no dia 28/06/2022, no valor de R$ 249,28, para pagamento em 24 parcelas no valor de R$ 30,14, sendo este alvo de inadimplemento pela Reclamante, que assim teve seu nome negativado.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da origem dos débitos que motivaram a inscrição do nome da Sra. Laura junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, da releitura dos autos, nota-se que
o número do contrato juntado pelo Reclamado/Recorrente diverge daqueles relativos aos valores debatidos na presente demanda
, dispostos no extrato acostado ao id. 173155694 (p. 3):

Diante de tal constatação, entendo que
a instituição bancária não apresentou elementos probatórios capazes de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Ademais, não há que se falar na alteração do termo inicial e índice dos juros moratórios e correção monetária, visto que aplicados em consonância às Súmulas 54 e 362 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais, bem considerando o evento danoso como a data de ciência da negativação indevida (05/03/2023), vide extrato anexado com a inicial.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor no capítulo do dever de indenizar, tendo em vista que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da conduta.

Por consequência, a jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, consoante dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

Por outro lado, divirjo em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe. Portanto, atende o critério da razoabilidade.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Integro os demais pontos do voto condutor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023